Tribunal: TJSP
Processo: 1015285-51.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. DANOS MORAIS – Apontamento junto a plataforma do Serasa Limpa Nome – Alegação de débito prescrito – Parcial procedência – Inconformismo – Inexigibilidade ante a existência de prescrição – Descabimento de cobrança judicial e extrajudicial - Necessária exclusão do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Não caracterizado o dano moral, pois sequer foi

Ementa:
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. DANOS MORAIS – Apontamento junto a plataforma do Serasa Limpa Nome – Alegação de débito prescrito – Parcial procedência – Inconformismo – Inexigibilidade ante a existência de prescrição – Descabimento de cobrança judicial e extrajudicial - Necessária exclusão do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Não caracterizado o dano moral, pois sequer foi efetivada cobrança judicial ou negativado o nome da autora – Ausência de ilicitude na providência a justificar a indenização por dano moral – Sentença mantida – Recursos não providos.